Tribunal: TJMT
Processo: 1003533-74.2022.8.11.0008
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003533-74.2022.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RAIANE FIGUEIREDO DA COSTA - CPF: 067.867.891-02 (APELANTE), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), MANOEL RODRIGO ALCANTARA BORGES - CPF: 042.550.131-01 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), BENEDITO FERREIRA CAMPOS - CPF: 841.619.731-87 (TERCEIRO INTERESSADO), KAIQUE GABRIEL DA SILVA SEVERINO - CPF: 066.250.411-90 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA PAULA SOARES MONTEIRO - CPF: 028.719.151-64 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIMARA DA SILVA - CPF: 620.987.721-49 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIANO VIEIRA DA CUNHA - CPF: 027.018.541-05 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ ANTONIO DO NASCIMENTO BARBOSA - CPF: 027.314.201-11 (VÍTIMA), RONILDO MONTEIRO PRADO - CPF: 062.530.951-02 (VÍTIMA), MARCUS VINICIUS AMORIM ROSA - CPF: 716.138.601-29 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCUS VINICIUS AMORIM ROSA - CPF: 716.138.601-29 (APELANTE), MANOEL RODRIGO ALCANTARA BORGES - CPF: 042.550.131-01 (TERCEIRO INTERESSADO), RAIANE FIGUEIREDO DA COSTA - CPF: 067.867.891-02 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO DOUGLAS LAURENTINO SOUZA - CPF: 046.488.261-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECEPTAÇÃO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. SOBERANIA DOS VEREDITOS DO JÚRI.
TESE DE JULGAMENTO
MANIFESTAMENTE CONTRÁRI
O
À PROVA DOS AUTOS.
NÃO OCORRÊNCIA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres, que, em consonância com o veredito do Conselho de Sentença, condenou o réu à pena total de 18 anos, 2 meses e 6 dias de reclusão, além de 1 ano, 3 meses e 22 dias de detenção, e ao pagamento de 20 dias-multa, pela prática dos crimes previstos no art. 121, § 2º, I e IV (homicídio qualificado);
art.
180 (receptação);
art.
288 (associação criminosa), todos do Código Penal; e art. 12 da Lei 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo), em concurso material (art. 69, CP). A defesa sustenta que a decisão do Tribunal do Júri foi manifestamente contrária à prova dos autos, requerendo a anulação do julgamento com base no art. 593, III, "d", do CPP, bem como a absolvição ou desclassificação das condutas imputadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a decisão do Tribunal do Júri foi manifestamente contrária à prova dos autos, a justificar sua anulação; (
ii
) verificar se houve comprovação da autoria no crime de homicídio qualificado; (
iii
) analisar a legalidade da condenação por porte ilegal de arma, receptação e associação criminosa; (
iv
) avaliar o pedido de desaforamento do julgamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A anulação do julgamento do júri somente é cabível quando o veredito for manifestamente contrário à prova dos autos, o que não se verifica no caso
concreto, haja vista a existência de lastro probatório mínimo que ampara a decisão dos jurados, em observância ao princípio da soberania do júri (CF/1988, art. 5º, XXXVIII, "c").

A materialidade do homicídio foi comprovada pelo
L
audo de
N
ecropsia, enquanto a autoria foi evidenciada por depoimentos de policiais militares, que relataram a participação do réu na ação criminosa e os disparos efetuados por ele contra a equipe, bem como pela confissão de corréu durante o inquérito policial, confirmando a presença do réu na execução do crime e sua ligação com organização criminosa.

A tese de ausência de vínculo entre o réu e a arma utilizada no homicídio não se sustenta, pois há provas de que ele efetuou disparos contra os policiais no momento da abordagem
e,
posteriormente
,
se entregou, tendo sido apreendidas armas de fogo, inclusive a espingarda calibre 12 mencionada nos autos.

A condenação por receptação encontra respaldo nos depoimentos que confirmam que o réu foi transportado ao local do crime em veículo produto de roubo, utilizado na execução do homicídio, em contexto de atuação conjunta com membros de facção criminosa.

A configuração do delito de associação criminosa também se mostra comprovada pela atuação coordenada entre os envolvidos, a permanência da atividade criminosa e os depoimentos de que o grupo veio de outra localidade com o fim específico de eliminar integrantes de facção rival.

O pedido de desaforamento foi corretamente indeferido, por ausência de demonstração de qualquer das hipóteses legais do art. 427 do CPP, não havendo risco à imparcialidade do júri nem à segurança do julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A decisão do Tribunal do Júri não pode ser anulada quando amparada em provas mínimas constantes nos autos, respeitando-se o princípio da soberania dos veredictos.

É legítima a condenação por homicídio qualificado quando há reconhecimento da materialidade e autoria por parte dos jurados com base em provas testemunhais e elementos colhidos na instrução.

A prática de porte ilegal de arma de fogo resta configurada pela posse de armamento não registrado e sua utilização durante abordagem policial.

A receptação se consuma quando comprovado o uso de veículo produto de crime para viabilizar a prática delitiva, ainda que o agente não estivesse na posse
(motorista)
do bem no momento da apreensão.

A associação criminosa exige demonstração de vínculo estável e organizado para a prática de delitos, o que se verifica na atuação coordenada entre os envolvidos.

O desaforamento somente é cabível diante de fundado receio de imparcialidade do júri ou comprometimento da segurança do julgamento, o que não restou demonstrado nos autos.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, "c"; CP,
arts
. 69, 121, § 2º, I e IV, 180 e 288; Lei 10.826/2003, art. 12; CPP,
arts
. 593, III, "d", e 427.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 1.874.221/CE, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 02.08.2022,
DJe
08.08.2022; TJMT, Ap. Crim. n. 1001496-06.2021.8.11.0042, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, j. 12.06.2025, DJE 12.06.2025; TJMT, Ap. Crim. n. 0040698-75.2019.8.11.0042, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, j. 12.06.2025, DJE 12.06.2025.

R E L A T Ó R I O

RELAT
Ó
RIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda
Câmara:

Trata-se de apelação criminal interposta por
Marcus Vinicius Amorim Rosa
contra sentença proferida pelo Juízo da
3ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres, nos autos da ação penal n. 1003533-74.2022.8.11.0008, que
, acolhendo a decisão do Conselho de Sentença
, condenou o denunciado pela
prática dos crimes previstos no artigo 121, § 2º, incisos I e IV; artigo 180; artigo 288, todos do Código Penal; e artigo 12 da Lei
10.826/03, em concurso material (art. 69, CP). O réu foi condenado à
pena
de
18 (dezoito) anos, 02 (dois) meses e 06 (seis) dias de reclusão, com pagamento de 08 (oito) dias-multa e 01 (um) ano, 03 (três) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção e pagamento de 12 (doze) dias-multa, vigentes à época do fato.

O Apelante sustenta que a decisão dos
jurados foi manifestamente contrária às provas dos autos, requerendo a anulação do julgamento com
fundamento
no art. 593, III, d, do Código de Processo Penal.

Alegou ausência de provas robustas
acerca da autoria do homicídio,
mencionando contradições nos depoimentos das testemunhas e fragilidade na vinculação dos elementos probatórios com sua pessoa.

Argumentou ainda que a arma apreendida em seu poder não seria compatível com a utilizada no homicídio e que não teria ligação direta com os coautores do crime, invocando o princípio do
in dubio pro reo
.

No que diz respeito a condenação p
or porte ilegal de arma de fogo, assevera que as alegações feitas pela polícia são fantasiosas e não condizem com os fatos apurados no curso da investigação.

Aduz que para se caracterizar
o crime de
associação criminosa
necessária a comprovação de que os indivíduos agiram de forma permanente, com intuito de praticar crimes em conjunto e que não ficou demonstrado nos auto
s, visto que a simples atuação do réu em alguns atos criminosos isolados não se mostra suficiente para configurar o delito.

O Ministério Público apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso. Sustentou que a decisão dos jurados encontra respaldo em provas suficientes colhidas na fase inquisitorial e em plenário, respeitando-se o princípio constitucional da soberania do júri. Aduziu que o conjunto probatório é robusto, sendo legítima a opção dos jurados por uma das teses apresentadas em plenário.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio da Procuradora
Esther Louise
Asvolinsque

Peixoto
, ofertou parecer pelo desprovimento do recurso, enfatizando que a decisão do Conselho de Sentença não se mostra manifestamente contrária às provas dos autos, mas amparada em elementos consistentes, sendo incabível a anulação do julgamento quando houver amparo probatório mínimo à tese acolhida pelos jurados.
Rechaçou também o pedido de desaforamento para comarca diversa, por ausência d
os
requisitos legais.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Inicialmente, cumpre destacar que o presente recurso é tempestivo, foi interposto por parte legítima e mediante instrumento jurídico adequado, assim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, dele conheço e passo à sua análise.

Consoante sabido
,
a apelação fundada no art. 593, inciso III, alíneas "a", "c" e "d", do Código de Processo Penal, trata-se de recurso de fundamentação vinculada. Dessa forma, incumbe à parte recorrente demonstrar, com base em argumentação lógica e funda
da
, que a decisão proferida pelo Conselho de Sentença se divorciou, de forma manifesta, do conjunto probatório constante dos autos, em verdadeiro exercício silogístico.

Essa
exigência decorre da força normativa do princípio da soberania dos veredictos, consagrado no art. 5º, inciso XXXVIII, alínea "c", da Constituição Federal. Esse princípio assegura que as decisões do Júri popular, por serem expressão da vontade dos juízes naturais das causas envolvendo crimes dolosos contra a vida, somente podem ser reformadas em hipóteses excepcionais, notadamente quando se evidencia incompatibilidade gritante entre o veredito e as provas coligidas.

Por consequência, não se mostra suficiente alegar divergência interpretativa quanto aos elementos de prova ou eventual dúvida razoável. Isso porque os jurados, sob o manto do princípio da íntima convicção, não estão obrigados a motivar suas decisões de forma analítica, bastando que haja, no acervo probatório, alguma base que ampare a tese por eles acolhida. A anulação do julgamento popular apenas se justifica quando a decisão for absurda, ilógica, arbitrária e absolutamente dissociada das provas dos autos.

É imprescindível, portanto, a demonstração de contrariedade flagrante, evidente e incontestável entre a decisão impugnada e as provas produzidas, conforme sedimentado na doutrina e reiteradamente reconhecido pela jurisprudência pátria.

Nas palavras de Renato Brasileiro
de Lima
:

Decisão manifestamente contrária à prova dos autos é aquela que não encontra nenhum apoio no conjunto probatório, que foi proferida no arrepio de tudo que consta nos autos, enfim, é aquela que não tem qualquer prova ou elemento informativo que a suporte ou justifique, e não aquela que apenas diverge do entendimento dos juízes togados.

(Manual de Processo Penal. v. II. Niterói:
Impetus
, 2012, p. 969-970).

Guilherme de Souza Nucci complementa:

O ideal é anular o julgamento, em juízo rescisório, determinando a realização de outro, quando efetivamente o Conselho de Sentença equivocou-se, adotando tese integralmente incompatível com as provas dos autos. Não cabe anulação, quando os jurados optam por uma das correntes de interpretação da prova passíveis de surgir.

(
Código de Processo Penal Comentado. 9. ed. São Paulo: RT, 2016, p. 728).

No mesmo sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. ANULAÇÃO DO JULGAMENTO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. LEGÍTIMA DEFESA NÃO COMPROVADA. DECISÃO BASEADA NOS ELEMENTOS FÁTICO-PROBATÓRIOS DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O veredicto do tribunal do júri somente pode ser anulado ao argumento de ser contrário às provas dos autos quando não houver respaldo mínimo nas provas produzidas.

2. Tendo o tribunal de origem adotado o entendimento de que a decisão dos jurados está de acordo com o conjunto probatório dos autos, a alteração dessa conclusão depende do reexame dos elementos fáticos amealhados, providência vedada em recurso especial, em razão do óbice da Súmula n. 7 do STJ.

3. Agravo regimental desprovido.

(
AgRg
no
AREsp
n. 1.874.221/CE, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022,
DJe
de 8/8/2022.)

Da mesma forma, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso possui entendimento consolidado:

Ementa: Direito penal. Recurso de apelação criminal. Tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil. Alegação de nulidade por ausência de exames periciais. Preliminar rejeitada. Julgamento contrário à prova dos autos. Decisão do júri. Soberania dos veredictos. Manutenção da condenação. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação criminal interposto contra sentença condenatória prolatada após julgamento pelo Tribunal do Júri, que condenou o apelante à pena de 8 anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, pela prática do crime de tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil (CP, art. 121, § 2º, II, c/c art. 14, II). A defesa sustenta, preliminarmente, nulidade por ausência de exame pericial (corpo de delito e balística). No mérito, requer absolvição por decisão contrária à prova dos autos; isenção ou redução da pena por dependência química (L. 11.343/2006,
arts
. 45 e 46); reconhecimento da desistência voluntária (CP, art. 15); aplicação da confissão espontânea (CP, art. 65, III, “d”); afastamento da qualificadora de motivo fútil; e majoração da fração de redução da pena pela tentativa.

II. Questões em discussão

2. Há oito questões em discussão: (i) verificar se a ausência de exames periciais acarreta nulidade da sentença; (
ii
) avaliar se a decisão do Tribunal do Júri foi manifestamente contrária à prova dos autos; (
iii
) aferir a existência de causa de isenção ou redução de pena pela dependência química; (
iv
) reconhecer a incidência da desistência voluntária; (v) aplicar a atenuante da confissão espontânea; (vi) reconhecer a causa de diminuição pela tentativa em fração superior; (
vii
) afastar a qualificadora do motivo fútil; (
viii
) reformar a dosimetria da pena-base.

III. Razões de decidir

3. A ausência de exames periciais não invalida a condenação quando a materialidade do delito se encontra devidamente demonstrada por outros meios probatórios idôneos, como boletins médicos, depoimentos testemunhais e confissão do réu, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

4. A decisão dos jurados encontra suporte no conjunto probatório constante dos autos, não sendo possível sua anulação com base em divergência interpretativa, respeitada a soberania do veredicto do júri (CF/1988, art. 5º, XXXVIII).

5. A alegação de inimputabilidade por dependência química carece de laudo técnico que comprove a incapacidade de autodeterminação, sendo inaplicáveis os
arts
. 45 e 46 da Lei n. 11.343/2006.

6. A tese de desistência voluntária é afastada, pois o réu disparou contra a vítima e evadiu-se do local, cessando a execução por circunstâncias alheias à sua vontade, inexistindo conduta ativa para impedir o resultado lesivo.

7. A atenuante da confissão espontânea foi reconhecida e compensada com a agravante da reincidência, nos termos do Tema Repetitivo 585 do Superior Tribunal de Justiça, inexistindo prejuízo à defesa.

8. A fração de 1/3 aplicada na redução da pena pela tentativa foi adequada, pois o agente percorreu quase integralmente o iter criminis, sendo a não consumação do delito atribuída à intervenção médica imediata após atingir a vítima em região vital.

9. A qualificadora do motivo fútil foi corretamente reconhecida pelo Conselho de Sentença, com base em provas idôneas, tratando-se de matéria afeta à soberania dos jurados, insuscetível de reavaliação pelo juízo ad quem.

10. A pena-base foi corretamente fixada no mínimo legal, inexistindo vício ou erro de dosimetria a justificar reforma da sentença.

IV. Dispositivo e tese

11. Preliminar rejeitada. Mérito do recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A ausência de exames periciais não implica nulidade quando suprida por outras provas válidas. 2. A decisão do Tribunal do Júri não pode ser anulada se houver suporte probatório mínimo. 3. A dependência química não exclui a imputabilidade penal sem comprovação técnica. 4. A desistência voluntária exige a cessação espontânea e eficaz da execução, ausente no caso concreto. 5. A compensação entre a confissão espontânea e a reincidência atende ao entendimento jurisprudencial pacificado. 6. A fração de 1/3 na tentativa é cabível quando o iter criminis é quase integralmente percorrido. 7. A qualificadora do motivo fútil é de competência soberana dos jurados, se embasada em prova. 8. A pena-base fixada no mínimo legal afasta alegação de dosimetria desfavorável.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV, LV e XXXVIII; CP,
arts
. 14, II, 15, 59, 65, III, “d”, 121, § 2º, II; CPP,
arts
. 158, 563, 593, III, “d”; L. 11.343/2006,
arts
. 45 e 46.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 643.260/SP, Rel. Min. Olindo Menezes, 6ª Turma, j. 01.06.2021,
DJe
08.06.2021; STJ,
AgRg
no
AREsp
1819464/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 23.03.2021,
DJe
29.03.2021; STJ,
AgRg
no REsp 1065536/AC, Rel. Min. Og Fernandes, 6ª Turma, j. 05.09.2013,
DJe
23.09.2013; STJ,
AgRg
no HC 604.895/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 22.09.2020,
DJe
28.09.2020.

(N.U 1001496-06.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/06/2025,
Publicado
no DJE 12/06/2025)

Reforçando tal posicionamento, o enunciado da Súmula n.º 6 deste Egrégio Tribunal de Justiça dispõe:

As decisões dos jurados, em face do princípio constitucional de sua soberania, somente serão anuladas quando inteiramente contrárias à prova dos autos.

No caso em análise, s
egundo a denúncia, no dia 14 de setembro de 2022, por volta das 18h30min, na cidade de Barra do Bugres/MT, o apelante, em comunhão de esforços e vontades com Manoel Rodrigo Alcântara Borges e outros indivíduos não identificados, teria participado do homicídio consumado de Luiz Antônio do Nascimento Barbosa, mediante disparo de arma de fogo, com emprego de meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima. Ainda, na mesma ocasião, foi imputada ao apelante a prática de receptação de veículo automotor com restrição de furto, participação em associação criminosa e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.

Submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, o Conselho de Sentença reconheceu a materialidade e autoria dos crimes de homicídio qualificado, receptação, associação criminosa e porte ilegal de arma de fogo, resultando na condenação do apelante nos termos da pronúncia.

A sentença condenatória foi fundamentada na soberania dos veredictos do Júri, em conformidade com as provas produzidas em plenário, as quais indicaram a atuação dolosa e direta do réu nos delitos imputados, especialmente no tocante à ação homicida, perpetrada de forma cruel e com evidente impossibilidade de defesa da vítima, além da sua vinculação com organização criminosa atuante na localidade
, valendo-se de veículo produto de crime para a prática de crime, além do porte ilegal de arma de fogo.

O Apelante argumenta
, em recurso,
que seu julgamento foi contrário à prova produzida nos autos, pois em nenhum momento ficou comprovada sua participação no delito.

Consoante sabido, de acordo com o entendimento doutrinário e jurisprudencial, a anulação do júri em virtude do julgamento contrário à prova dos autos, somente se justifica nas hipóteses em que a decisão proferida
for arbitrária ou por se sustentar em hipóteses inverossímeis.

No caso em apreço, não obstante os argumentos apresentados nas razões do apelo, entendo que razão não assiste
ao recorrente
, pelos motivos que passo a expor.

1.Do homicídio qualificado

Embora o Apelante tenha negado a
prática
do crime de homicídio, extrai-se dos autos que o corpo de jurados afastou a tese defensiva, ao julgar o 1º e 2º quesitos
, oportunidade em que
reconheceu a materialidade e autoria delitiva.

A materialidade ficou
efetivamente comprovada pelo laudo
pericial de necrópsia
da vítima Luiz Antônio do Nascimento Barbosa (Id.
204968326
).

A autoria, segundo a
versão do órgão acusatório, a qual foi acolhida pelo Conselho de Sentença, não se revela isolada no caderno processual,
encontrando respaldo
nos depoimentos colhidos no
curso

d
a instrução processu
al.

Nesse ponto, passo a transcrever excertos pertinentes dos depoimentos prestados em juízo pelos Policiais Militares que atenderam a ocorrência, vejamos:

O PM

Fabiano Vieira da Cunha
(Id.

279678917
, m
ídia,
momento:
0
:
56 a
07:
14)
, ouvido em Juízo, assim disse sobre a autoria delitiva:

(...)

Promotora
: Fabiano o Senhor lembra dessa ocorrência?

Fabiano
: Sim, Senhora, lembro sim.

Promotora
: O Senhor participou dela em algum momento?

Fabiano
: Eu participei, participei de uma abordagem do suspeito Manoel.

Promotora
:
Tá
, então me conta, por favor, como que o Senhor tomou conhecimento desses fatos, como que o Senhor fez?

Fabiano
: É o seguinte uma outra guarnição composta pelo Sargento Benedito, foi no local do fato onde ocorreu, no caso o homicídio e a tentativa de homicídio da outra vítima relatada no boletim de ocorrência e,
diante dessa outra vítima que sobreviveu, ela passou as características no caso dos suspeitos e também do veículo q
ue teria retirado eles do local, que seria uma
Duster
de cor preta
; que diante da situação passou a fazer rondas pela cidade e conseguiu avistar um veículo com as mesmas características em alta velocidade na cidade; diante da suspeita aí do veículo fizeram a abordagem e no ato da abordagem o suspeito Manoel desceu da condução do veículo e colocou algo, tirou algo de sua cintura e colocou na porta; foi feita busca pessoal conforme
manda os procedimentos operacionais da polícia militar; e com ele na hora não foi encontrado; no entanto, o soldado França, ao verificar o que foi colocado na porta, foi uma, uma pistola 380; diante dessa situação, eu estava na segurança, já fiz o algemamento do suspeito para evitar fuga do mesmo. Aí em ato contínuo, a suspeita que estava com ele, não lembro o nome dela, ela de antemão quebrou o celular que estava com ela;
o suspeito Manoel, eu indaguei ele, se ele estava no local, se foi ele que efetuou os disparos lá contra as vítimas, ele falou que não, que ele apenas prestou
o suporte logístico no caso, levando os outros suspeitos para efetuar esse, esse crime aí de homicídio e depois deixou eles na casa no Jardim Alvorecer, se eu não me engano, o bairro; ele falou para nós e se prontificou a nos levar lá; aí diante dessa atitude dele, a gente se deslocou até o local dos fatos e fomos recebidos por disparo de arma de fogo proferido pelo suspeito Marcus e então para evitar injusta agressão, foi efetuado disparo e logo em seguida o mesmo se deitou no chão, já se rendeu e relatou para a equipe que eles vieram de Cuiabá para no caso efetuar membros de facção rivais
; depois foi constatado que o veículo foi produto de roubo em Cuiabá e foi localizado algumas armas de fogo;
no outro dia, já no amanhecer, retornamos a essa residência e pudemos localizar a arma de fogo utilizada contra a vítima
que é uma espingarda calibre 12
;

(...)

Promotora
:
E essas pessoas que os Senhores abordaram, participaram do crime, falaram alguma coisa, explicaram, justificaram, né?
Além da armas
e do veículo, o que o Senhor viu em relação a autoria?

Fabiano
:
Sim, sim, o suspeito Marcos Amorim, ele falou que participou também, que veio a mando da facção, eliminar membros de facções rivais
.

Por sua vez
, o PM
Benedito Ferreira Campos

(Id. 279678917, mídia, momento:
1
:
18
a
14
:
59
)
, ouvida em juízo, confirmou a autoria do homicídio:

Promotora:
Então conta para nós, por favor, o que o senhor conseguir lembrar
, qual
detalhes possível
? Como
é o que o Senhor foi ao local? O que que a Polícia
Militar conseguiu apurar?

(.
..)

Benedito:

Aí e
le só lembra que escutou os disparos de arma de fogo quando ele caiu
no matagal e solicitou nossa presença
.
Aí ele informou também que o veículo utilizado seria
um
Duster
, de cor escura
. Aí começamos a fazer diligências, quando uma
segunda guarnição, composta
pelo Soldado França e o Fabiano, obtivera,
êxito em fazer a abordagem de um veículo com a mesma característica em um bairro próximo,
bairro Jardim 13 de maio e na abordagem
eles perceberam que o condutor estava na acompanhado de mais uma
moça, não me recordo o nome, que quebrou o celular. Aí na busca pessoal e do veículo conseguiram localizar
uma pistola na porta do condutor do veículo e assim foi feita a detenção deles e solicitaram a minha presença até o local para averiguações
, conversando com o condutor e com a moça eles nos levaram até a residência onde supostamente haviam deixado os outros envolvidos no
crime
.

Promotora:
Mas eles falaram que tinham participado efetivamente do crime
?

Benedito:

Sim, o condutor
disse que a função dele era só dirigir, que ele estava junto no momento
. Ele alegou que a moça
até que a moça que estava com ele não tinha nada a ver, que ele havia deixado
ela em outro local, que só retornou para buscar ela depois do evento. E aí em posse dessas informações, deslocamos até a residência
, próximo a uma matinha. Fizemos o cerco policial e após o adentramento alguns elementos conseguiram pular o muro e evadir do local.
Obtivemos êxito em fazer a detenção de
três
elementos ali e
três
armas
, salvo engano, inclusive um tentou sair pelos fundos da residência onde eu estava
com a minha guarnição e efetuou um disparo, sendo revidada a injusta agressão, mas logo em seguida ele se entregou e conseguirmos
localizar a arma com ele
.

(.
..)

Promotora:
E esses três elementos
que conseguiram abordar, capturar, o Senhor lembra
se eles falaram alguma coisa, se eles admitiram, se
eles negaram ou explicaram
, a posse dessas armas, desses coletes balísticos, seja em relação ao crime de homicídio
?

Benedito:
Sim.
Me recordo que no momento lá na residência
eles falaram que estariam na cidade a mando de uma facção criminosa para guerrear, para como se diz, entrar em conflito com essa outra facção rival. Eles se intitularam
ser da organização criminosa CVMT que eles estariam em guerra com a facção para ganhar território
.

(.
..)

Promotora
:
e
m relação aos veículos, tinha esse que foi abordado na primeira abordagem ou foram localizados outros veículos?

Benedito
:
n
ão,
não

não
me recordo de outros veículos também não; eu me recordo muito bem desse veículo
preto.

Promotora
: só para confirmar, eu sei que o Senhor falou, mas só
pra

eu confirmar aqui o que eu entendi, esse veículo que foi
abordado, a primeira abordagem desse rapaz que falou que só dirigiu, ele condizia com a
informaçao
de que foi o veículo utilizado né? Foi visto lá na cena do crime
?

Benedito
: sim
, é um veículo
Duster
, produto de roubo, estava com placa fria e o menor reconheceu, ele foi preciso nas informações, até porque as viaturas da Polícia
Militar daqui
de Barra do Bugres são veículos
Duster
, a única diferença é que a nossa é prata e a envolvida no crime era uma de cor escura
.

(...)

Promotora
: Entendi e essa residência, essa da segunda abordagem, onde estavam escondidos os suspeitos, era muito distante do local onde houve o crime?

Benedito
:
sim, é um pouco distante; fica no sentido contrário, fica já aqui na saída para Lambari D’Oeste; e o local onde ocorreu o evento morte, lá foi mais centralizado no bairro Maracanã, aproximadamente uns três mil a quatro mil metros de distância
.

O Informante

Kaique
Gabriel da Silva Severino

(Id. 279678917, mídia, momento:1:1
7
a
03
:
42
)
, em juízo, assim declarou:

Promotora
:
o que o senhor sabe então sobre esses fatos, como o próprio juiz já adiantou, o Senhor acabou sendo levado
a
Delegacia, foi ouvido, foi até investigado por esses fatos; o que o Senhor consegue lembrar do dia 14
?

Kaique
:
Nesse dia, eu tinha ido, eu escutei uns barulhos de uns tiros, não tem, a
í eu cheguei na esquina, o policial me pegou e
ponhou
(sic) eu dentro da viatura, não falou nada, aí já levou eu junto
.

Promotora
: Mas o Senhor morava ali perto ou estava ali?

Kaique
: morava na esquina

Promotora
: O senhor mora na esquina, morava na esquina, ah
tá
o Senhor estava em casa e aí ouviu o barulho e resolveu ir lá ver?

Kaique
:
aham
(sic) e aí o policial
ponhou
(sic) eu dentro da viatura e levou também.

Promotora
:
Que horas mais ou menos o que o senhor ouviu os barulhos, os barulhos de tiros, a hora?

Kaique
: Eu não lembro certinho não.

Promotora
: mas era de manhã, era tarde, era noite após o almoço, antes do almoço, era de noite.

Kaique
: Foi na hora que eu saí que eu ouvi o barulho, a Polícia
pegou eu
.

Promotora
:
Mas era no comecinho da noite, tinha acabado de escurecer ou já fazia bastante tempo?

Kaique
: Umas nove horas por aí

Promotora
:
Entendi, então mais ou menos umas nove horas, o Senhor estava em casa, ouviu tiros; quantos tiros mais ou menos que o Senhor ouviu?

Kaique
: Não lembro, mais ou menos uns quatro.

O denunciado
Manoel Rodrigo Alcântara Borges
, ao ser inquirido n
a fase d
e
Inquérito Policial
(Id.
204970844
)
,
respondeu:

QUE o interrogando afirma

que está ciente da imputação que está sendo-lhe feita;
QUE é

faccionado pelo Comando Vermelho e não possui nenhuma função específico, porém, afirma vende entorpecente
; QUE Raiane

Figueiredo da Costa é

sua esposa e estava com o interrogando no momento em que foi abordado

pelos policiais militares; QUE Raiane não é

faccionada; QUE o interrogando utiliza do aparelho de

celular de Raiane, para falar e não possui celular próp
r
io; QUE Raiane estava na casa da sua

cunhada e o interrogando havia acabado pegar a mesma no momento em que foi abordado pelos

policiais, pois, iriam embora para o sítio;
QUE a arma de fogo encontrada no carro
Duster
, sendo uma pistola calibre 380 é

de sua propriedade e há aproximadamente quinze dias está com a mesma; QUE pegou a arma com um "gurizinho" que não conhece, bem como, deixou o veículo
Duster
com o interrogando
; QUE esse "gurizinho" estava "passando de Campo Novo
dos
Parecis"

e entregaria o veículo e arma para o interrogando há aproximadamente quinze dias; QUE seu

padrinho da Facção é

de vulgo "Doidão" e ele quem lhe enviou o veículo e a arma de fogo; QUE o

veículo
Duster
era para utilizar quando vissem um "inimigo" e matá-lo; QUE o interrogando afirma

que Raiane jogou o aparelho de celular e quebrou; QUE nenhum dos aparelho
s
de celulares

apreendidos é

de sua propriedade;
QUE o interrogando afirma que veio nesta cidade de Barra do Bugres/MT ontem (14/09/2022), por volta das 09:30 horas para "fazer a fita, pois viria "gente de fora", e estavam procurando o Wagner, vulgo "QUEBRADO"; QUE haviam passado na frente da casa da avó dele; QUE o interrogando afirma que ficou desde "a hora do almoço" sondando a casa dele; QUE confirma que estavam em quatro pessoas dentro do veículo, sendo o interrogando, Marcos, Jhonatan e outro que não sabe o nome, onde não conhece eles, pois, "vieram de fora para fazer a fita
";
QUE o interrogando afirma que ficou a todo tempo ficou pelo lado de fora, cuidando do veículo e cuidando da cas
a; QUE não sabe informar quem entrou na

casa do Wagner, porém, afirma que a irmã dele estava no local; QUE o interrogando afirma que

viu o momento em que chegou na casa
dois motoqueiros e ao entrar, o interrogando afirma que

escutou os tiros; QUE tem o conhecimento de que Wagner pegas as pessoas de fora, de outros

Municípios e coloca naquela casa, para matar os faccionados do PCC; QUE não sabe nada sobre

a vítima Ronildo e a outra
vitima
Luiz
Antonio
; QUE não sabe de nenhum envolvimento deles na

facção; QUE a mulher que estava na casa, também não é

faccionada, porém, é

irmã do Wagner;

QUE tem o conhecimento de que Wagner está utilizando o carro prata e mais duas pessoas de

fora; QUE Wagner era do Comando Vermelho e por dívida "rasgou a camisa" e passou para a

Facção do "PCC", sendo que ele por ser da cidade faz o monitoramento das pessoas, mandando

para pessoas de fora, matarem o comandados do Comando Vermelho;
QUE não conhece Marcos Vinicius Amorim Rosa e afirma que o mesmo estava com mais dois rapazes na rodoviária, por volta das 21:30 horas, vindo de Cuiabá no dia 13/09/2022, onde o interrogando foi buscá-los
; QUE

ficaram na casa da sua cunhada, porém,

não tem nenhum envolvimento com nenhuma Facção;

QUE as armas apreendidas era de propriedade dos mesmos; QUE somente a pistola é

de sua propriedade
; QUE não sabe informar o nome dos outros envolvidos, afirmando que um deles e

Jhonatan; QUE o interrogando afirma que estava
tornozelado
, porém, devido as ameaças,

rompeu a tornozeleira e teve que sair da cidad
e.

Portanto, à luz dos depoimentos constantes nos autos,
ficou
inequivocamente demonstrado que a vítima, Luiz
Antonio
do Nascimento Barbosa, ao chegar ao local dos fatos, foi covardemente atingida por disparo de arma de fogo (espingarda calibre 12), que lhe alcançou a região dorsal, sem qualquer chance de reação ou possibilidade de defesa. O projétil, disparado pelas costas pelo Apelante, provocou lesão letal, sendo causa direta e eficiente do óbito, evidenciando a intenção homicida e a conduta dolosa do agent
e.

Na mesma linha, o depoimento do menor
Kaique
Gabriel da Silva Severino
, confere robustez ao que foi relatado pelos policiais militares que ao diligenciarem em busca da residência indicada pelo denunciado Manoel, foram recebidos por tiros disparados pelo
Apelante
Marcus Vinicius Amorim Rosa.

Por sua vez, a vítima sobrevivente,
Ronildo Monteiro Prado
,
ao prestar depoimento
, identificou com clareza o tipo e cor do veículo no qual os denunciados se encontravam o que permitiu que, logo após o ocorrido, os policiais militares pudessem fazer a apreensão deste que estava na posse de Manoel Rodrigo Alcântara Borges.

Nesse contexto, não há que se falar em decisão contrária a prova dos autos, haja vista que a decisão do Tribunal do Júri fora amparada em provas contundentes relacionadas a prática do crime de homicídio qualificado.

Logo, ficando comprovadas a materialidade e autoria do delito de homicídio, praticado pelo apelante em desfavor de
Luiz
Antonio
d
o Nascimento Barbosa
, de rigor a manutenção da condenação.

2. Do porte ilegal de arma

O Apelante aduz no apelo que a acusação de porte ilegal de arma de fogo é fantasiosa, uma vez que jamais sairia atirando contra policiais, entretanto razão não lhe assiste.

Isso porque, a alegação dos policiais, acerca dos disparos efetuados contra estes pelo Apelante, encontra suporte no depoimento prestado pelo menor
Kaique
que, de sua residência, ouviu os disparos e ainda pela apreensão da arma de fogo, não registrada e que foi devidamente periciada (
id.
115416031
)
.

3. Da receptação

O Apelante
afirma nas razões do apelo que a acusação de receptação, não
encontra
qualquer
amparo na prova constante nos
autos,
entretanto razão não lhe assiste.

No momento da apreensão do veículo este não se encontrava em
poder
do denunciado,
porém,
vislumbra-se do depoimento tanto da vítima Ronildo
Monteiro Prado
, quanto do
interrogatório do corréu
Manoel Rodrigues Alcântara Borges que
,
o ora apelante, Marcus Vinicius de Amorim Rosa, foi levado ao local do crime no referido veículo produto de roubo ocorrido na cidade de Cuiabá/MT em
17
/6/2022, conforme se infere do Boletim de Ocorrência juntado no Id. 20496831.

Não há qualquer dúvida a respeito da origem ilícita do veículo, vez que
o corréu
Manoel

Rodrigues Alcântara Borges
,
em seu
interrogatório,
foi taxativo ao afirmar que
“
esse "gurizinho" estava "passando de Campo Novo
dos
Parecis" e entregaria o veículo e arma para o interrogando há aproximadamente quinze dias; QUE seu padrinho da Facção é de vulgo "Doidão" e ele quem lhe enviou o veículo e a arma de fogo; QUE o veículo
Duster
era para utilizar quando vissem um "inimigo" e matá-lo
.”

O art. 180 do Código Penal dispõe que configura o crime de receptação: adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte.

Na hipótese, o veículo, produto de roubo,
foi recebido pelos réus para ser utilizado na empreitada criminosa, qual seja, eliminar membros de facção rival.

4. Associação criminosa

O Apelante, em relação ao crime de associação criminosa, pontua que
não há provas suficientes que provem que este teria participado de uma organização criminosa ou ainda, agido em conjunto com outros indivíduos para a prática de crimes, o que não se sustenta.

Para caracterização do delito de associação criminosa, mostra-se indispensável a demonstração de estabilidade e permanência do grupo constituído em ajuste prévio entre seus membros com a finalidade específica de cometer crimes.

É desnecessária a constituição formal do grupo criminoso, com estrutura hierárquica, divisão de tarefas ou regulamentação específica
, revela-se
suficiente que três ou mais indivíduos se associem, de maneira ainda que informal ou rudimentar, com o objetivo de praticar reiteradamente crimes, independentemente de sua espécie
.

Na espécie, conforme já relatado em linhas anteriores,
o denunciando juntamente com Manoel Rodrigues Alcantara Borges e Raine Figueiredo da Costa se associaram para cometer homicídio de integrantes de facção rival a deles.

A esse respeito, a prova dos autos é inconteste, tanto pelos depoimentos dos policiais militares, quanto pelo interrogatório do corréu.

Por todo o narrado, conclui-se que,
existindo amparo probatório para a tese acatada pelos jurados, fica claro que a decisão não foi arbitrária ou manifestamente contrária a prova dos autos, afastando a possibilidade de nulidade do julgamento.

Mesmo não havendo insurgência nas razões recursais contra a dosimetria da pena, analisei pormenorizadamente a operação dosimétrica
, a qual foi
fixada abaixo dos critérios

legais
, porém, em razão da inexistência de recurso
da acusação e em obediência ao postulado da
reformatio in pejus
, fica nos moldes como aplicada.

Por último, fica prejudicado o pedido de desaforamento
do julgamento
para a cidade de Várzea Grande, em razão da manutenção da sentença recorrida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
conheço do recurso e
nego
-lhe
provimento ao recurso, mantendo
incólume
a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025